Tribunal: TJDFT
Processo: 0710800-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EFEITOS ESTENDIDOS À TOTALIDADE DAS PENAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A reincidência é condição pessoal do condenado, cujos efeitos, uma vez realizada a unificação das penas, irradiam-se para a totalidade da reprimenda a ser cumprida, inclusive para eventuais condenações proferidas quando o réu ainda era primário. Inviável, desse modo, a aplicação de percentuais distintos em relação a determinadas execuções, para fins de progressão de regime prisional.
2. Agravo conhecido e não provido.